Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705580-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO EVANGELISTA DE ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAO EVANGELISTA DE ANDRADE contra acórdão desta 6a Turma Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, embora por fundamento diverso (ID 54195228). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTANICA. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF. 2. Nos termos da jurisprudência, o substituto processual tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação à época da propositura da ação e de autorização expressa dos filiados. No caso, é incontroverso que o exequente/apelante integra atualmente a categoria profissional representada pelo Sindireta/DF, razão pela qual tem legitimidade ativa. 3. Embora pretenda executar a sentença coletiva na condição de aposentado, a admissão do exequente/apelante se deu no cargo de auxiliar agropecuário, em 13/07/1976. Nessa época, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes à referida carreira. 4. A ação coletiva 32.159/1997 foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação Zoobotânica. 5. O título executivo judicial que se formou na ação coletiva 32.159/1997 só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição do benefício alimentação aos servidores da carreira de auxiliar agropecuário. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios. 6. Se o exequente/apelante não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação coletiva 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil – CPC). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 7. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, embora por fundamento diverso. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” Em suas razões (ID 54666430), o embargante sustenta que: 1) a questão discutida envolve matéria afetada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000; 2) o acórdão não considerou que a ação coletiva originária do presente cumprimento de sentença foi ajuizada em face do Distrito Federal, em razão de o ato impugnado ter sido praticado pelo Governador; 3) o Distrito Federal, como pessoa jurídica responsável pelos atos do seu Governador, deve responder pelos prejuízos causados a todos os servidores de sua administração direta, autárquica e fundacional; 4) a sentença da ação coletiva originária condenou expressamente o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso a todos os servidores atingidos, inclusive aqueles vinculados à administração indireta; 5) o Decreto 20.976/2000 estabeleceu “a sucessão da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal pelo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens”; 6) independentemente de pertencer à Fundação Zoobotânica à época, é o Distrito Federal quem deve responder pelas perdas sofridas, pois foi seu Governador que praticou o ato ilegal e não o Presidente da Fundação; 7) o acordão aplicou mal os arts. 503 e 506 do CPC, pois não se trata de tentativa de alargamento dos limites subjetivos da coisa julgada, mas sim de buscar o adimplemento do título executivo em face da pessoal jurídica de direito público interno que foi julgada responsável pelo ato ilegal; 8) “é incorreto afirmar que a Fundação Zoobotânica deve responder por um ato do governador local, pois não é ele a autoridade máxima da referida pessoa jurídica”; e 9) a manutenção do acórdão implica enriquecimento sem causa da administração pública. Ao final, requer, preliminarmente, a suspensão do processo até a decisão do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. No mérito, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 56206203). É o relatório. DECIDO. A Câmara de Uniformização admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Registre-se: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” – grifou-se A definição sobre a legitimidade do exequente/embargante para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva 32.159/97 em desfavor do Distrito Federal afeta diretamente o mérito do presente recurso. DETERMINO a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator